Tribunal: TJDFT
Processo: 0742926-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 666094. TEMA 1033. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MORA DO PODER PÚBLICO. PACIENTE DO SUS. RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO POR HOSPITAL PRIVADO. LIMITAÇÃO DO RESSARCIMENTO CONFORME TABELA DO SUS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, em face de acórdão que manteve a sentença proferida na origem, a qual impôs ao recorrente a obrigação de ressarcimento dos valores gastos com a internação do recorrido em UTI no âmbito da rede hospitalar privada, no importe de R$ 45.086,71 (ID 21118379 e 17894066).
II. O recorrente argumenta que as despesas médicas deverão ser ressarcidas de acordo com os parâmetros definidos pela tabela da rede credenciada de atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde.
III. O recorrido apresentou contrarrazões (ID 24863500), oportunidade em que requereu o não conhecimento do recurso por ausência de repercussão geral e de prequestionamento. No mérito, pediu o não provimento do recurso, por estar em conformidade com a lei.
IV. De início, rejeito a alegação de inexistência de requisito de admissibilidade, porquanto é pacífico o entendimento de que a exigência legal do prequestionamento se refere ao fato de a tese defendida pela parte ter sido apresentada com clareza na instância de origem, hipótese que ocorre nos autos.
V. Quanto ao mérito, há pertinência entre a matéria dos autos com aquela tratada no Tema vinculante no 1.033, firmado por ocasião da análise do RE 660.094/DF, cuja tese de repercussão geral é a de que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
VI. Assim, impõe-se o juízo de retratação, a fim de que o acórdão observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.
VII. Diante da inércia do Poder Público em fornecer leito em unidade de tratamento intensivo, as despesas hospitalares no âmbito da rede privada devem ser custeadas, mas com observância dos limites constantes da Tabela do Sistema Único de Saúde.
VIII. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo recorrente, a fim de que a condenação ao ressarcimento observe os parâmetros fixados no Tema no 1.033/STF.
IX. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal conhecido e provido, no exercício de juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC.
X. Não há condenação em custas e honorários advocatícios, em atenção ao art. 55, da Lei no 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.